Tribunal: TJES
Processo: 5003167-43.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acidente de Trânsito; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2022-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003167-43.2020.8.08.0000

AGVTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

AGVDO: RAFAELA MORAES OLIVEIRA e OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE PENSÃO A FILHA DA VÍTIMA DE ACIDENTE. TÉRMINO COM A MAIORIDADE.

RECURSO CONNHECIDO E PROVIDO.

I-
Verifica-se que foi estabelecido em sentença que a Agravada Rafaela teria direito a receber o pensionamento até a sua maioridade, a qual se atinge ao completar 18 (dezoito) anos, conforme art. 5º do Código Civil.

II-
Ainda que existente entendimento no sentido de que o termo final da pensão devida ao filho menor, em decorrência do óbito de seu genitor em acidente, é data em que este completa 25 (vinte e cinco) anos de idade, no caso dos autos foi fixada como data limite a maioridade, sendo incabível, em execução de sentença, modificar o que foi estabelecido.

III-
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n.
5003167-43.2020.8.08.0000
,

nos quais figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 06 de junho de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003167-43.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
AGRAVADO: MESSIAS HENRIQUE DE MORAIS e outros (6)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003167-43.2020.8.08.0000

AGVTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

AGVDO: RAFAELA MORAES OLIVEIRA e OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
, inconformada com a decisão constante do evento registrado no ID 810849, através da qual o magistrado
a quo
, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença manejada pela agravante, determinando que a pensão mensal a ser paga a agravada
RAFAELA MORAES OLIVEIRA,
em decorrência do acidente que ceifou a vida de seus pais, deveria ocorrer até a idade em que esta completar 25 (vinte e cinco) anos.

Em seu articulado recursal
(ID 810320)
,
a Agravante alega que a sentença executada estabeleceu que o pensionamento a ser pago a agravada Rafaela deveria ocorrer até a sua maioridade devendo, por tal razão, respeitar o limite de 18 (anos), previsto no art. 5º, caput, do Código Civil, como a data em que se alcança a maioridade
.

Em decisão proferida no ID 829978 foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e as contrarrazões foram apresentadas pela Agravada no ID 875590, onde esta defende que o seu pensionamento deve perdurar até que complete a idade de 25 (vinte e cinco) anos alegando, principalmente, que foi esta a idade considerada pelo Julgador de origem ao estabelecer como data limite do pagamento sua maioridade, posto que “[...]
JÁ CONTAVA COM 18 ANOS QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
[...]”(ID 875590 – pág. 05)

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem no ID 2362405.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de maio de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003167-43.2020.8.08.0000

AGVTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

AGVDO: RAFAELA MORAES OLIVEIRA e OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
Agravo de Instrumento
interposto por

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
, inconformada com a decisão constante do evento registrado no ID 810849, através da qual o magistrado
a quo
rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proposta pela agravante, determinando que a pensão mensal a ser paga a agravada
RAFAELA MORAES OLIVEIRA,
em decorrência do acidente que ceifou a vida de seus pais, deve ser mantida até quando completar 25 (vinte e cinco) anos.

Em seu articulado recursal (ID 810320), a Agravante alega que a sentença executada estabeleceu que o pensionamento a ser pago a Agravada Rafaela deveria ocorrer até a sua maioridade devendo, por tal razão, respeitar o limite de 18 (anos), previsto no art. 5º, caput, do Código Civil, como a data em que se alcança a maioridade.

Pois bem. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso interposto.

Tal como destaquei nas conclusões alcançadas por ocasião da decisão proferida em cognição sumária (ID 829978), onde foi determinada a suspensão da decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença promovido pela Agravante, entendo que a obrigação de pagamento de pensão a Agravada deve tomar como referência a maioridade civil desta, prevista no art. 5º caput do Código Civil, ou seja, a idade de 18 (dezoito) anos:

Art. 5º A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil.

É possível observar que o julgador de origem, na decisão objurgada, utilizou como parâmetro a idade de 25 anos ao invés da maioridade, conforme estabelecido em sentença, o que implica em ofensa a coisa julgada, pois, modifica, pela via transversa de execução de sentença, o teor do julgamento.

A sentença executada (ID 810840), em sua parte dispositiva, assim estabeleceu:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, condenando solidariamente as rés CKI TRANSPORTES LTDA e SUZANO PAPEL CELULOSE S/A, a pagarem aos autores MESSIAS HENRIQUE DE MORAIS e MARIA SELIA DE MORAIS a quantia de r$ 78.800,00 para cada um, bem como em favor de Élida Maria Morais; Maria do Carmo Morais e Lauricéia Maria de Morais, a quantia individual de r$ 39.400,00.

Condeno-as ainda ao ressarcimento das despesas do funeral em favor dos filhos, no valor preconizado no benefício previdenciário de idêntica natureza, equivalente a r$ 4.700,00.

Além disto, condeno-as
ao pagamento da reparação moral, equivalente a r$ 236.400,00, para cada filho, bem como, o valor mensal de 3⁄4 da renda mensal do casal em favor da filha Rafaela de Moraes Oliveira, desde a data do sinistro
até sua maioridade
, a ser apurado em liquidação de sentença. Condeno as rés ao pagamento pro rata das custas processuais e devolução das custas prévias adiantadas pelos autores e ainda os honorários advocatícios aos patronos da parte adversária (dos autores), fixando, com base no § 3º do art. 20 do CPC, em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

O valor do salário-mínimo utilizado como parâmetro para arbitramento da indenizatória é o atual.

Os valores imanentes aos danos morais serão corrigidos a partir da publicação da sentença.

Em relação aos danos de repercussão material como o pensionamento, a partir do evento danoso.

A atualização dos juros de mora e correção monetária, observará a Taxa Selic.”

Observa-se, portanto, que em momento algum o Julgador menciona que o pensionamento deveria ocorrer até que a Agravada completasse a idade de 25 (vinte e cinco) anos e, embora existam precedentes para hipótese, a sentença estabeleceu, de forma categórica, a maioridade como data limite do pagamento dos alimentos devidos e esta, indubitavelmente, ocorre ao se completar 18 (dezoito) anos (CC, art. 5º).

Assim, eventual elastecimetno da data limite para pagamento da pensão só poderia ser obtido via recuso próprio, a ser manejado contra a sentença que fixou expressamente o término da obrigação na maioridade da Agravada, sendo incabível a modificação da sentença, sobre a qual se operou o trânsito em julgado, por ocasião de sua execução.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
DOU

PROVIMENTO,
para tornar sem efeito a decisão de origem que determinou o pagamento de pensão pela Agravante a Agravada até a data em que esta completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, devendo a obrigação tomar como referência a idade de 18 (dezoito) anos da Agravada, tal como determinado em sentença.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003167-43.2020.8.08.0000

AGVTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

AGVDO: RAFAELA MORAES OLIVEIRA e OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE PENSÃO A FILHA DA VÍTIMA DE ACIDENTE. TÉRMINO COM A MAIORIDADE.

RECURSO CONNHECIDO E PROVIDO.

I-
Verifica-se que foi estabelecido em sentença que a Agravada Rafaela teria direito a receber o pensionamento até a sua maioridade, a qual se atinge ao completar 18 (dezoito) anos, conforme art. 5º do Código Civil.

II-
Ainda que existente entendimento no sentido de que o termo final da pensão devida ao filho menor, em decorrência do óbito de seu genitor em acidente, é data em que este completa 25 (vinte e cinco) anos de idade, no caso dos autos foi fixada como data limite a maioridade, sendo incabível, em execução de sentença, modificar o que foi estabelecido.

III-
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n.
5003167-43.2020.8.08.0000
,

nos quais figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.